Tribunal: TJES
Processo: 5003597-84.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003597-84.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ARLY RUEDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003597-84.2020.8.08.0035

RECTE.: BANCO DO BRASIL S.A.

RECDO.: ARLY RUEDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA.
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FALHA SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. APLICAÇ
Ã
O DA SÚMULA 479
DO
STJ.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da demanda:
Alega a

parte autora que em 01/06/2020 foi vítima da ação de terceiros de má-fé, qu
ando
verificou a realização de diversas operações de compra e saque, totalizando o valor de R$ 6.359,48 (seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos). Alegou ainda que seu cartão de crédito foi utilizado também na função débito, tendo sido realizados saques
.

Requer restituição do valor referente ao dano material, bem como dano moral
. 2.
Tese da Recorrente:
Alega a recorrente em sede de Recurso Inominado, que a parte recorrida foi vítima de um golpe e que mesmo reconhecendo a responsabilidade da vítima e de terceiros a r. sentença a quo imputou a responsabilidade ao recorrente. Aduz que houve culpa exclusiva de terceiros,
não havendo prova da falha de seus mecanismos de segurança,

e
o uso, guarda do cartão e sua senha é de responsabilidade do correntista,
bem como
não houve configuração do dano moral. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3
. Tese do Recorrido:

Em contrarrazões o recorrido alega a responsabilidade do banco é objetiva. Alega que houve falha na prestação do serviço do banco, vez que permitiu que seu cliente estivesse vulnerável a fraudes e golpes. Aduz que houve falha no sistema de segurança do banco e que a autora em momento algum disponibilizou sua senha ou cartão a terceiros. Requer a manutenção da r. sentença a quo.
4. Sentença:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no art.487, I, do NCPC, extinguindo o processo com julgamento do mérito e determinando que o Requerido: a) restitua ao autor, ARLY RUEDA, o valor de
R$ 6.837,58 (seis mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos),
referentes ao gastos contestados no cartão de crédito, e não acatado pela ré, devidamente atualizado com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; b) proceda o pagamento de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais ), face a extensão dos danos causados, pela prestação de serviço defeituoso.”
5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). E
m havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, l
ogo, a recorrente responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: "a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano".

Compulsando os autos, verifico não se tratar
o caso
do chamado “golpe do Motoboy” e sim de falha na prestação de serviço bancário, qual seja, falha no sistema de segurança bancário. Observo que não há comprovação nos autos de que a parte autora tenha entregue seu cartão ou sua senha a terceiros. A parte autora relata que estava de posse de seu cartão, quando recebeu ligação do banco informando sobre compras e saques realizados, ou seja, houve falha no sistema de segurança do Banco. Caberia ao Banco comprovar nos autos que as transações realizadas
ocorreram
por culpa exclusiva da autora, o que não ocorreu. O Banco recorrente busca em sede de recurso a exclusão da sua responsabilidade, alegando não haver falha na prestação de serviço. A tese, portanto, deve ser afastada. Nos termos da Súmula nº 479, do STJ, em razão do risco inerente à atividade exercida,
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não bastasse isso, sobressai-se o dever contratual de a instituição bancária realizar o acompanhamento eletrônico das operações financeiras efetuadas em nome do consumidor, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam no imediato bloqueio do cartão. Se bem observarmos, houve clara falha na prestação dos serviços, haja vista que o montante retirado da conta da recorrida, bem como as compras efetuadas e saques em um curto espaço de tempo, foge do perfil da consumidora. O recorrente deveria demonstrar que a requerente possuía gastos mensais compatíveis com as transações realizadas, contudo, a prova não foi produzida. Tem-se por inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, haja vista que a fraude intentada contra o consumidor se trata, em verdade, de um fortuito interno, inerente à prática financeira, posto que, embora tal ato criminoso não tenha sido diretamente praticado pelo banco réu, cabe atribuir a si a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade
empresarial
exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como recair tal ônus sobre a consumidora vitimada. Assim, entendo perfeitamente cabível a reparação material. No que tange ao dano moral, inegáveis são os transtornos e abalos psicológicos impostos as consumidoras recorridas, ultrapassando, evidentemente, o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, devendo ser mantido o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conforme consignado no comando sentencial, vez que adequado para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da autora.

6. Dispositivo:

CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.